Tribunal: TJDFT
Processo: 0708860-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0708860-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANA INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR EIRELI AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Santana Instituto de Educação Superior Eireli contra a decisão que teria determinado a penhora do imóvel matrícula n. 82.385 e a indisponibilidade dos imóveis de matrícula n. 174.767 e 174.769, mantida em sede de aclaratórios, na demanda executória 0714430-20.2023.8.07.0007 (Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Penhora imóvel matrícula 82.385 do 3o Ofício de Registro Imobiliário do DF: Quanto ao pedido de penhora do imóvel cuja certidão de ônus encontra-se acostada ao ID 184650734, observo que está gravado com alienação fiduciária. A jurisprudência consolidada deste Tribunal entende que não é possível a penhora sobre bem gravado com cláusula de alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário nos termos do art. 1.361 do Código Civil, mas tão somente sobre os direitos que o devedor detém sobre a coisa. Todavia, o credor fiduciário BANCO SANTANDER informou que o contrato já foi liquidado, de modo que é possível a penhora sobre o bem em si e não somente sobre os direitos. Ocorre que, sem a baixa da alienação fiduciária que recai sobre o bem, há impossibilidade de averbação da penhora junto ao fólio real. Assim, oficie-se ao BANCO SANTANDER para fornecer a segunda via do Termo de Liberação da Garantia do imóvel de matrícula 82.385, do 3o Ofício de Registro Imobiliário do DF, para que o banco-exequente promova diretamente a baixa do gravame para posterior penhora. A fim de evitar prejuízos ao credor, com fundamento na disposição inserta no artigo 838 do CPC, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA do imóvel, cuja certidão de ônus encontra-se acostada ao ID 184650734 - matrícula 82.385 do 3o Ofício de Registro Imobiliário do DF. Ressalto que o registro da penhora fica condicionado ao envio do Termo de Liberação da Garantia do imóvel pelo BANCO SANTANDER. Nomeio a parte executada como fiel depositária do imóvel penhorado. O recolhimento dos emolumentos extrajudiciais devidos deverá ser suportado pelo interessado, conforme determinam os artigos 14, 217 e 239 da Lei n.o 6.015/1973. Diante disso, ao credor caberá providenciar a averbação da penhora junto à matrícula do imóvel (ar. 844 do CPC), comprovando tal situação com a juntada nestes autos da certidão respectiva, além da planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento do termo. À Secretaria: 1. Lavrado o termo de penhora, expeça-se intimação da parte executada, por seu advogado ou pessoalmente, caso não tenha constituído patrono, da penhora realizada e para ficar ciente de que, por este ato, encontra-se constituída como depositária fiel dos bens. Fica a parte executada intimada, ainda, para impugnar a penhora no prazo legal, nos termos do art. 917, inciso II e § 1o, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Expeça-se mandado de avaliação do bem e intimação, com observância dos arts. 870 a 875, do CPC. Com o retorno do mandado, intimem-se as partes, se ainda não intimado no momento do cumprimento do mandado, para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias, consoante art. 917, inciso II e § 1o, do CPC. Intimem-se ainda eventuais cônjuges e coproprietários. 3. As intimações devem se dar, como regra, mediante publicação, por intermédio do advogado do devedor. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), por meio de Oficial de Justiça. 4. Realizadas as intimações, aguarde-se o prazo de eventual impugnação à penhora ou à avaliação, certificando-se o ocorrido e, se também já houve a intimação do cônjuge e dos coproprietários. 5. Tudo feito, retornem os autos conclusos. Publique-se. Reconhecimento de fraude à execução: Quanto à arguição de fraude à execução, certo que, apesar da dicção do art. 792 do Código de Processo Civil, a fraude à execução não se presume com a ocorrência da transferência da propriedade após a citação do alienante na ação de execução, de modo que, para ser caracterizada, é necessária a comprovação de que o terceiro adquirente tinha o conhecimento efetivo ou presumido da insolvência do devedor. Além disso, em conformidade com a Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. No caso em tela, o exequente afirma que houve a fraude a execução em razão de a devedora não ter efetivado a baixa da alienação fiduciária que pendia sob os imóveis de matrículas 174.767 e 174.769: do 3o Ofício de Registro de Imóveis de Águas Claras/DF, embora os contratos tivessem sido liquidados em 2018. Aduz que a conduta visava lesar os credores e impedir a penhora sobre os referidos bens. Além disso, sustenta que após a averbação premonitória de existência da presente execução na matrícula dos referidos imóveis, a devedora vendeu os referidos bens com o intuito de fraudar a execução, sustentando, ainda, que a empresa compradora faz parte do mesmo grupo econômico da devedora. Todavia, os documentos acostados aos autos não são capazes de comprovar a presença de grupo econômico, haja vista que há nítida diferença entre o capital social da empresa executada e o da referida pessoa jurídica, e, ainda, há diferença no ramo de atividade visto que a empresa executada é bem mais abrangente do que a pessoa jurídica IEP DF Instituto de Educação Profissional do Distrito Federal Ltda, havendo similaridade em relação à pessoa do sócio. Mister salientar que, para a configuração de grupo econômico, é imprescindível a existência de relação hierárquica de uma empresa sobre a outra, não sendo suficiente o simples fato de haver sócios em comum no quadro societário. Tal circunstância não foi demonstrada pelo banco exequente, de modo que não há como reconhecer, de plano, a presença de relação de coordenação e subordinação entre pessoas jurídicas, aparentemente, distintas. Vale ressaltar que o reconhecimento da fraude à execução exige a presença de três requisitos: 1) o eventos damni, caracterizado pela insolvência do devedor; 2) a scientia fraudis, ou seja, a ciência da fraude pelo terceiro adquirente, não sendo necessária a comprovação da intenção de fraudar (consilium fraudis); e 3) a pendência de processo. As hipóteses estão bem delineadas no art. 792 do CPC, não tendo o credor cumprido os requisitos necessários para o reconhecimento da fraude à execução. Assim sendo, o simples argumento de que uma das sócias integra o quadro societário de pessoas jurídicas diversas, sem a comprovação de que se trata de grupo econômico, não tem o condão de afastar a personalidade jurídica de cada CNPJ regularmente constituído. Ainda que tenha havido a averbação premonitória na matrícula do imóvel, tal fato, por si só, não torna absolutamente indisponível novas transmudações na cadeia dominial. Por fim, o próprio credor indicou outros bens à penhora, o que descaracteriza, em juizo de cognição superficial da matéria, a insolvência do devedor, requisito essencial à configuração da fraude à execução. Diante do exposto, rejeito o pedido de reconhecimento de fraude à execução. Em tempo, com base no poder geral de cautela, determino a indisponibilidade dos bens imóveis de matrículas 174.767 e 174.769, do 3o Ofício de Registro de Imóveis de Águas Claras/DF, cujo saldo devedor foi liquidado em 2018, com o escopo de impedir eventual dilapidação patrimonial, não podendo tal medida acautelatória ser compreendida como óbice a outras constrições de ordem judicial. Frise-se que tal medida ocorre para a proteção dos interesses dos credores e não para impedir o prosseguimento dos feitos executórios manejados em desfavor dos bens do devedor. Publique-se. Atribuo força de ofício à presente decisão. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “ofereceu, nos embargos à execução, exatamente o imóvel de matrícula 82.385 para a garantia do juízo e a suspensão foi negada sob o único fundamento de que não era possível a penhora deste imóvel”; b) “houve a omissão da decisão agravada, considerando que ela reconsiderou a possibilidade da penhora do imóvel oferecido à penhora (matrícula 82.385 do 3o Ofício de Registro Imobiliário do DF), mas foi omissa em relação à concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução”; c) “não há perigo de dilapidação patrimonial, uma vez que o bem imóvel de matrícula 82.385 do 3o Ofício de Registro Imobiliário do DF, que foi oferecido para a penhora pela própria executada foi avaliado em mais de R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais), conforme laudo de avaliação anexado nos embargos à execução”; d) “imperioso se faz a aplicação da disposição contida no art. 805 do CPC “quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”; e) “houve excesso de cautela ao determinar a indisponibilidade dos bens imóveis de matrículas 174.767 e 174.769 do 3o Ofício de Registro de Imóveis de Águas Claras/DF, uma vez que somente o bem imóvel de matrícula 82.385 do 3o Ofício de Registro Imobiliário do DF já seria mais que suficiente para garantir a execução, por ser avaliado em mais de 10X o valor executado - R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais)”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de “evitar a indisponibilidade dos bens da agravante” e conceder o efeito suspensivo aos embargos à execução ou determinar que o juízo singular manifeste sobre o ponto, uma vez que ele reconsiderou a possibilidade da penhora do imóvel oferecido à penhora (matrícula 82.385 do 3o Ofício de Registro Imobiliário do DF), mas foi omisso em relação à concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de afastar indisponibilidade dos bens imóveis de matrículas 174.767 e 174.769 do 3o Ofício de Registro de Imóveis de Águas Claras/DF, sob o fundamento de que que “somente o bem imóvel de matrícula 82.385 do 3o Ofício de Registro Imobiliário do DF já seria mais que suficiente para garantir a execução”. Pois bem. No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). A questão subjacente refere-se à demanda executória ajuizada em 20 de julho de 2023, cujo débito exequendo seria oriundo de cédula de crédito bancário (R$ 745.680,41, atualizado em janeiro de 2024 – id 183487966). No caso concreto, a despeito de o e. Juízo de origem ter deferido a penhora do imóvel matrícula 82.385 do 3o Ofício de Registro Imobiliário do DF, dado que o contrato já estaria liquidado perante o credor fiduciário (Banco Santander), constata-se que o bem ainda estaria pendente de baixa no registro imobiliário. Assim, em decorrência do poder geral de cautela e para garantir os direitos do credor, a utilidade do processo e a efetividade da prestação jurisdicional, deve ser mantida a indisponibilidade sobre os imóveis de matrículas 174.767 e 174.769 do 3o Ofício de Registro de Imóveis de Águas Claras/DF pertencente ao executado, pelo menos até que ocorra a baixa da alienação fiduciária averbada sobre o bem penhorado (matrícula n. 82.385 do 3o Ofício de Registro Imobiliário do DF) e sua respectiva avaliação, a fim de que se possa aferir os valores correspondentes (dívida x crédito) e, a partir de então, poderia ser viável, a princípio, afastar a indisponibilidade determinada como meio assecuratório. Importante assinalar que a determinação da indisponibilidade dos bens possui a finalidade de tornar pública a existência da demanda executiva em desfavor do devedor, circunstância que, a priori, inviabiliza ou compromete a boa-fé na alienação dos imóveis (Código de Processo Civil, art. 792). Nesse quadro, dessume-se, por ora, que a alegações da agravante (excesso em relação ao poder geral de cautela e violação ao princípio da menor onerosidade) não são aptas a infirmar a fundamentação jurídica consignada na decisão ora revista, uma vez que compete ao juiz o deferimento de todas as medidas que se revelarem adequadas ao asseguramento da utilidade da tutela jurisdicional, especialmente porque, no caso que ora se apresenta, desde o ajuizamento da demanda executória (20.7.2023), a parte devedora não teria efetivamente apresentado propostas ou demonstrado providências ao pagamento do débito. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERTIDÃO PREMONITÓRIA. ANOTAÇÃO NO REGISTRO DO IMÓVEL. NATUREZA DECLARATÓRIA. BEM DE FAMÍLIA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O art. 828 do CPC autoriza ao credor a obtenção, perante o Juízo da execução, de certidão, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis. 2. A averbação premonitória visa tão somente conferir publicidade a terceiros de boa-fé acerca da demanda judicial que tramita contra o executado e da futura e eventual pretensão de penhora. Assim, não caracteriza constrição do bem, nem constitui, modifica ou extingue direito do proprietário. 3. Ante o caráter meramente declaratório, inexiste impedimento para a averbação da certidão em imóveis impenhoráveis, tais como os caracterizados como bem de família. Precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1748230, 07161409620238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL. MANUTENÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Com fundamento no poder geral de cautela, constata-se necessária a manutenção da indisponibilidade do bem litigioso, a fim de evitar eventual nova alienação do imóvel a terceiros e, assim, assegurar o resultado útil do processo. 2 - Não se vislumbra na decretação de indisponibilidade prejuízo imediato aos Agravantes, pois não acarreta a expropriação automática do bem, objetivando apenas assegurar o resultado útil do processo, com plena garantia do contraditório e da ampla defesa. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1212837, 07148569220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2019, publicado no DJE: 11/11/2019.) De outro giro, tem-se por insubsistente o pedido de efeito suspensivo nos embargos à execução (0718612-49.2023.8.07.0007) tendo em vista que, conforme bem pontuado pelo e. Juízo de origem, a indicação do bem dado em garantia foi rejeitada nos embargos à execução, em razão do imóvel, à época, não estar livre e desimpedido, diante da existência de alienação fiduciária (ausente informação de que o bem estaria liquidado perante o credor fiduciário). Além disso, a matéria deverá ser arguida em autos próprios (embargos à execução). Logo, entendo por inadequada a via de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em demanda executória para debate acerca de eventual efeito suspensivo à execução. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 8 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator